Tribunal: TJSP
Processo: 2122634-32.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação de obrigação de não fazer. Justiça gratuita. Deferimento pelo juízo monocrático após apresentação de documentos. Impugnação do benefício na contestação. Determinação de pesquisa junto ao RENAJUD, ARISP e SISBACEN, quanto à existência de veículos, imóveis e ativos financeiros de titularidade da autora. Inadmissibilidade, sob pena de transformar o Poder Judiciário em órgão

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação de obrigação de não fazer. Justiça gratuita. Deferimento pelo juízo monocrático após apresentação de documentos. Impugnação do benefício na contestação. Determinação de pesquisa junto ao RENAJUD, ARISP e SISBACEN, quanto à existência de veículos, imóveis e ativos financeiros de titularidade da autora. Inadmissibilidade, sob pena de transformar o Poder Judiciário em órgão de investigação a serviço da parte. Ônus de comprovar o desaparecimento dos requisitos para concessão da gratuidade que cabe ao impugnante. Recurso provido.